Tribunal: TJMT
Processo: 1042917-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042917-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL - CPF: 383.885.371-72 (EMBARGANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA - CPF: 756.164.167-20 (EMBARGADO), RAIMUNDO GIRELLI - CPF: 027.750.268-34 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA - CPF: 158.194.097-10 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA (EMBARGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA - CPF: 158.194.097-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na
APELAÇÃO CÍVEL N.
1042917-81.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO e CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL,
contra acórdão unânime (ID. 203713164) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença

proferida no bojo da Ação de Rescisão Contratual n. 1042917-81.2018.8.11.0041, movida em face do
ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA
, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de propriedade rural, bem como para condenar o ora Embargado ao pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, e, por fim, determinou
a devolução ao requerido dos valores outrora pagos por ele aos Embargantes.

Aduzem os Embargantes que há omissão e contradição no acórdão, em relação
à devolução ao Embargado dos valores pagos por ele aos Recorrentes, em razão de inexistir pedido expresso nesse sentido, e também, quanto à revisão da multa contratual.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 205700157, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, aduzem os Embargantes que há omissão e contradição no acórdão, em relação
à devolução ao Embargado dos valores pagos por ele aos Recorrentes, em razão de inexistir pedido expresso nesse sentido, e também, quanto à revisão da multa contratual.

Entretanto, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, uma vez que no voto da Apelação constou o seguinte:

“(...) declarado rescindido o contrato, as coisas retornam ao estado em que estavam antes da avença, ou seja, ao
status quo ante
, portanto, o imóvel volta a integrar o patrimônio dos vendedores.

De outra banda, desfeito o negócio, é
decorrência lógica
a restituição ao comprador dos valores por ele pagos aos vendedores, sob pena de
enriquecimento ilícito
destes, mormente no caso em tela, em que houve o
adimplemento substancial do contrato.

(...)

Sendo assim, não cabe falar em retenção de valores e muito menos em exclusão do ressarcimento, sob pena de incorrerem os Apelantes em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a devolução integral ao Apelado dos valores outrora pagos por ele aos Apelantes, devidamente corrigidos pelo INPC
a partir da data do respectivo pagamento,
é consequência lógica da rescisão, razão pela qual não há que se falar em sentença
extra petita.

Quanto à multa, melhor sorte não assiste aos Apelantes, visto que a redução perpetrada pelo magistrado sentenciante encontra respaldo legal no art. 413 do Código Civil.

(...)

Nessa senda, decidiu corretamente o juiz
a quo
ao reduzir a multa rescisória de 20% sobre o valor do contrato para 20% sobre o valor do débito, ou seja, tomando por base de cálculo o montante total inadimplido, considerando que houve o adimplemento substancial do contrato (mais de 80%).”

Nessa esteira, resta clara a abordagem sobre as matérias suscitadas nos Embargos, não havendo que se falar em omissão ou qualquer outro vício a ser sanado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024